Tribunal: STF
Processo: Rcl 47317
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Renato Donizeti de Oliveira contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1302507/PR, que teria desrespeitado a coisa julgada formada em sede de ação trabalhista, bem como deixado de observar a existência de prequestionamento da matéria constitucional no Processo nº 5043621-71.2014.4.04.7000.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do julgado no RE nº 1302507/PR e, no mérito, que 
    “seja reconhecido que o recurso extraordinário possui prequestionamento, não viola a análise dos conteúdos fáticos probatórios e a existência e validade da decisão proferida pela justiça do trabalho, sendo a única competente para reconhecer o salário do impetrante, declarando a violação à coisa julgada com as decisões proferidas pela justiça do trabalho e já anotado na CTPS
    É breve o relatório. Decido
    É assente a jurisprudência no sentido da impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte. Vide precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 19256 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/15)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É inadmissível de reclamação contra decisões proferidas por seus Ministros e Turmas. 2. Não se admite o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (Rcl nº 29547 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/9/18)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 37283 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/2/20)
    “RECLAMAÇÃO. Propositura contra decisão de Turma do Supremo. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Recurso improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão de turma ou ministro do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl nº 2969 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/10)
    “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl nº 3.916 AgR, Relator Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25/8/06).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço no qual deverá ser citada a parte beneficiária da decisão apontada como ato reclamado, de modo a integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente